Tribunal: STF
Processo: Ext 1706
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pedido de EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA formulado pelo Governo da Argentina, por meio da Nota Verbal n. 1987/2021, com base no § 2º do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e no art. 275, § 3º, do Decreto n. 9.199, de 20 de novembro de 2017, do nacional ucraniano IURII TETERA, incluído na lista Difusão Vermelha como “fugitivo procurado para responder a processo penal na Argentina em razão do cometimento de crime de tentativa de tráfico internacional de drogas”, em associação criminosa (fl. 3). 



    O pedido de extradição foi deferido pela Segunda Turma desta Corte, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado, conforme certidão expedida pela secretaria (e-doc. 41).



    O advogado WILIAN KNONER CAMPOS impetra Habeas Corpus em favor do extraditando requerendo:



    “a) O alvará de soltura provisória ou definitiva ora veiculado nos autos de Processo de Extradição 1706, emitindo o competente alvará de soltura para que o acusado YURII possa exercer o direito o direito de responder ao processo em liberdade, alternativamente a soltura definitiva tendo em vista a prescrição e os tratados internacionais que extrapolam o excesso de prazo para a extradição;



    b) Em acréscimo, caso V.Exa. entenda cabível, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo daquelas previstas no art. 319 do CPP. Requer ainda, com observância do art. 315 [3], do Código de Processo Penal, que a decisão que mantiver, substituir a prisão preventiva seja devidamente motivada e fundamentada, indicando concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifique a decisão adotada;



    c) A suspensão do processo de extradição ou adiamento até o julgamento final da requisição do pedido de Refúgio;



    d) Seja reconhecida a prescrição dos ‘supostos crimes’ cometidos tendo em vista que se passaram mais de 12 anos;



    e) A manifestação do douto Procurador da República sobre as questões ora argumentadas, e a falta de informações do processo de extradição solicitado pelo governo Argentino”; e,



    f) Por fim, como petitório derradeiro, requer que todos os argumentos trazidos pela douta defesa sejam enfrentados, além de todas as jurisprudências do Superior Tribunal Federal colacionadas aos autos, sob pena de nulidade” (e-doc. 45).



    Pois bem. Em razão do trânsito em julgado do acórdão em que se acolheu o pedido de extradição, esgotou-se a prestação jurisdicional nesta Corte no presente feito, razão pela qual nada há a ser provido quanto aos pedidos formulados pelo requerente por meio do habeas corpus impetrado nesta Corte em favor do extraditando (eDoc. 45).



    Ademais, a pretensão ora deduzida diverge do enunciado n. 606 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal:



    Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.



    Esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de ministro, de Turma ou do Plenário do Supremo. Ilustram esse entendimento o HC 145.060 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 146.650 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 181.667 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 189.984 AgR, ministro Celso de Mello; e o HC 186.383 AgR, ministro Edson Fachin, do qual extraio a ementa a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Ante o exposto, não conheço do pedido.



    À Secretaria para baixa e arquivamento dos autos.



    Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente